Tribunal: TJBA
Processo: 8066983-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066983-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON SANTANA MOTA

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

EMENTA

Direito Processual Civil.

Agravo de Instrumento.
Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Art. 919, §1º, do CPC. Ausência de garantia do juízo. Requisitos não preenchidos. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. O Agravante alega presença dos requisitos legais e busca a suspensão da execução.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução; e
(ii) se, à luz das circunstâncias do caso concreto, seria possível atribuir efeito suspensivo excepcional sem a prévia garantia do juízo.

III.
Razões de decidir
3. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução possui natureza
ope judicis
e exige, cumulativamente: requerimento, relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo, por se tratar de requisito indispensável.
5. No caso concreto, não houve garantia da execução, nem demonstração de excepcionalidade que justificasse a flexibilização da regra legal, sobretudo considerando a capacidade financeira do Executado/Agravante.
6. Ausentes os pressupostos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV.
Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.”
“2. Ausente a garantia da execução, é inviável a atribuição de efeito suspensivo, salvo situações excepcionais não configuradas no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1793307/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1.651.168/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/03/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.